Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713247-88.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Campanha Nacional De Escolas da Comunidade – CNEC em face da r. sentença (ID 63942643), integrada pela de ID 63942650, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito movida em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pela Apelante foi indeferido, razão pela qual foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 64622767). O prazo decorreu sem que a determinação fosse cumprida (ID 65623657). Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator